Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento dos valores requeridos, intime-se a Exequente para que informe quanto à quitação integral do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora